Tribunal: TJES
Processo: 5007490-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007490-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA COELHO MELO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007490-84.2022.8.08.0012

RECORRENTE
:
PRISCILA COELHO MELO

RECORRID
O
:
BANCO PAN
S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
LUCIANO COSTA BRAGATTO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida de revisional de juros em contrato de financiamento com a ré/recorrida, reconhecendo inexistência de abusividade.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
juros abusivos e excessivamente onerosos para a consumidora/autora no contrato objeto da lide.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente
celebrou contrato de financiamento de veículo com o réu
e que entende os juros fixados e cobrança de seguro prestamista como abusivos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda buscando revisão dos encargos.

Desse modo, analisando detidamente os autos, verifica-se que restou demonstrado que as partes firmaram contrato de financiamento, com expressa estipulação dos juros remuneratórios, de 2,04% ao mês. (Id.
14431330
).
e r
elativamente ao controle de onerosidade da tarifa cobrada, registra-se que os Tribunais Superiores

têm considerado abusivas as taxas superiores
ao dobro

(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo

(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média do mercado
, sendo que no caso em tela, a taxa de juros prevista no contrato
não
ultrapassam este patamar, de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos,
pelo que não se reconhece a alegada onerosidade,

pois as tarifas cobradas não superaram o dobro ou triplo da média de mercado ao tempo da contratação,
que ao tempo da entabulação do negócio jurídico era de 1,43% ao mês
,
votando-se pel
a manutenção da r. sentença.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CABAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.
2. Assim se
revela imperioso estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada, oportunidade na qual a revisão judicial é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira
, o que não ocorreu no caso.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 971.433/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª. T., j. em 28.2.2012, DJe 2.3.2012).

N
o
mesmo
entendimento
,
tem-se a
jurisprudência do eg. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TABELA PRICE - PERCENTUAL DE JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sistema da Tabela Price não deve ser considerado, presumidamente, abusivo ou ilegal, principalmente porque foi um método expressamente acordado por livre e espontânea vontade, cabendo aos contratantes a negociação de suas cláusulas em momento anterior à sua celebração.
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
A taxa de juros aplicada está condizente com os percentuais aplicados pelo mercado no período, o que pode ser observado no site do Banco Central. Logo, não há que se falar em cobrança indevida de juros.
3. Considerando as peculiaridades do caso, que a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, o que totalizaria cerca de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mostra-se excessivo, já que sequer houve citação, que só ocorreu após a interposição do presente recurso, impondo-se a sua redução. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00058013120128080048, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 04/02/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2014).

Por outro lado, q
uanto ao seguro prestamista, é entendimento pacífico na jurisprudência que a inserção de seguro em contrato de financiamento é legitima quando dada a opção ao consumidor de contratar ou não esse acessório. Vejamos:

7. A contratação de seguro de proteção financeira, também denominado de seguro prestamista, não se revela, a princípio, abusiva, pois, nada obstante o seguro não se qualificar como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é do interesse único e exclusivo do contratante, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas. (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.146.202 - DF (2017/0190264-2) – Decisão Monocrática: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 06/03/2018)

Nesse passo,
caberia ao
recorr
ido/réu

comprovar
que deu opção à consumidora de contratar ou não o acessório, conforme art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC
e, não
comprovado essa situação,
seria
nulo o contrato acessório de seguro prestamista,
contudo, no presente caso, em análise detida dos autos,
tem-se que o recorrido elenca
proposta de adesão ao seguro de proteção financeira, sendo devidamente assinada por autenticação por biometria facial da autora, em termo próprio e específico (id. 15303518),
instando consignar que a consumidora não impugna a autenticidade da assinatura e, nesse cenário, conclui-se que a contratação ou não do serviço era opcional e não condicionada,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
condenação
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)